Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707211-45.2021.8.07.0000 Classe AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravados: Hugo Wolovikis Braga Maria Alice da Silva Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília (Id. 23941627) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0704264-15.2021.8.07.0001. O recorrente Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília e os recorridos Hugo Wolovikis Braga e Maria Alice da Silva Braga formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 25420670). Foi coligido aos presentes autos (Id. 25420670) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 25420670) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator